Tribunal: TJMT
Processo: 1017441-82.2023.8.11.0003
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017441-82.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Aposentadoria por Incapacidade Permanente, Incapacidade Laborativa Temporária]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MARIA LUCINEIDE DA COSTA RODRIGUES - CPF: 458.231.621-20 (EMBARGADO), JULIO ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 379.863.681-87 (ADVOGADO), WILKER GUSTAVO MARQUES DE SOUZA - CPF: 028.757.971-90 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0088-00 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ADELAR DONATO SALVADOR - CPF: 027.043.619-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra o v. acórdão que deu provimento ao recurso de apelação cível do embargado,

reformando a sentença e julgando procedente o pedido inicial.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão é verificar se o acórdão recorrido apresenta omissão, contradição ou obscuridade, especialmente no que se refere à alegação de que a fixação da Data de Início do Benefício (DIB) em momento anterior ao requerido na via administrativa teria extrapolado os limites da lide, caracterizando julgamento
ultra petita.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração visam o aperfeiçoamento da decisão judicial mediante a eliminação de obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. A pretensão da parte embargante
revela mero inconformismo com o julgamento, sendo inadequado o uso dos embargos de declaração para rediscutir matéria já apreciada.

IV. Dispositivo e tese

5.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado”.

_____________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 1.022.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
contra o v. acórdão desta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que deu provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo embargado, reformando a sentença e julgando procedente o pedido inicial.

O embargante alega, em síntese, omissão no acórdão embargado,
argumentando que a fixação da

Data de Início do Benefício (DIB) em data anterior ao pleito administrativo extrapolou os limites da lide, configurando julgamento
ultra petita.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo acolhimento dos embargos para “p
ara que seja fixada a DIB na DER em 06/02/2018, conforme pedido inicial, e reconhecida a
prescrição quinquenal das parcelas vencidas antes de 07/07/2018.”

Contrarrazões apresentadas em Id.

263532266.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como se vê do relatório,
cuida-se de embargos de declaração opostos por
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
contra o v. acórdão desta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que deu provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo embargado, reformando a sentença e julgando procedente o pedido inicial.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022, do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.”
[sem destaque no original].

No caso, é evidente o mero inconformismo da parte ora embargante com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir a matéria, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

A parte embargante
alega, em síntese, omissão no acórdão embargado,
argumentando que a fixação da

Data de Início do Benefício (DIB) em data anterior ao pleito administrativo extrapolou os limites da lide, configurando julgamento
ultra petita.

No entanto, constatada a incapacidade laboral do segurado, a DIB diz respeito à correta aplicação do preceito legal, sendo lícito ao julgador determinar o seu início em data diferente da requerida pela parte, sem que isso implique em sentença
extra petita
ou
ultra petita.

É cediço que nas demandas desta natureza tem o juiz a liberdade de adequar o direito aos fatos e determinar o exato alcance da pretensão.

Conclui-se, portanto, que as questões apresentadas pela parte apelante, ora embargante, foram decididas fundamentadamente, de modo que o julgador não fica obrigado a se manifestar sobre todas as questões pontualmente apresentadas, tampouco concordar com suas razões, identificando e sustentando fundamentadamente suas razões de decidir, o que ocorreu ao longo do
decisum
embargado.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra,

CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025